Tribunal: TJMT
Processo: 0053292-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053292-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO EXECUTIVO QUE OBSERVA OS REQUISITOS FORMAIS LEGALMENTE EXIGIDOS – ARGUIDO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA PELO PROCON - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – MULTA APLICADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando o título executivo observa estritamente os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, sendo, pois, válido e exigível.

2.
A multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

3. A multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração e da condição econômica do fornecedor (apurado por estimativa pelo órgão, ante a ausência de juntada pela apelante do Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE), de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

4. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradescard S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O Apelante alega a nulidade do título executivo, a Certidão de Dívida Ativa, pois em sua constituição, não foram observados os elementos exigidos pela legislação vigente, não atende aos requisitos do art. 2o, § 5 da Lei 6.830/80 c/c os arts. 202 e 203 do CTN.

Aponta a aplicação de multa desproporcional e desarrazoada e que possui caráter confiscatório requerendo a anulação do auto de infração.

Acentua que "é evidente que a aplicação de multas com caráter predatório deve ser analisada e ao final afastada pelo Poder Judiciário".

Requer o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam julgados procedentes e subsidiariamente requer a redução da multa aplicada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões na forma de simples petição genérica e remissiva pelo desprovimento do recurso (id. 96624994).

Dispensada a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradescard S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A alegação de que a Certidão de Dívida Ativa é nula por não atender os requisitos de regularidade dispostos na Lei de Execuções Fiscais, não merece prosperar.

É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa, devendo, assim, preencher os requisitos descritos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980.

A omissão de requisitos, ou mesmo o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança decorrente.

No entanto, não é demasiado consignar que, na hipótese dos autos, a CDA reúne os requisitos hábeis, sem vícios que possam macular a execução fiscal, possibilitando o exercício de defesa por parte do executado.

De afirmar-se, ademais, que a existência de defeitos meramente formais não tem o condão de comprometer a essência do título, não atingindo sua validade. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência:

(...) A nulidade de CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução..." (STJ-1a T., AI 485.548-AgRg, Min. Luiz Fux, j. 6/5/03, DJU 19/5/03).

A CDA que embasa a execução preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80.

Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, especialmente a indicação da natureza do débito e sua fundamentação, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.

Dessa maneira, da observância da CDA n.o 20132917, executada nos autos apensos n.o 0032685-03.2013.8.11.0041 tem-se preenchidos todos os requisitos legais necessários para o exercício da ampla defesa e contraditório, dados do valor principal e valor corrigido, nome do devedor e seu endereço, forma de cálculo de juros e de correção monetária, ata de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida, a descrição da infração, o número do auto de infração e outras informações complementares.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (...) CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA (...)

4. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF .5. Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato . (...).

(TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019
)

Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

O recorrente sustenta, ainda, que a multa é desproporcional, desarrazoada e possui caráter confiscatório.

Verifica-se que o Auto de Infração originou-se após a fiscalização do PROCON ao Serviço de Atendimento do Consumidor (SAC) da Apelante que constatou as seguintes irregularidades:

1. Não informa de forma clara e objetiva em sua página eletrônica o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor, para que consumidor tenha acesso informações referentes ao telefone e precise que abra link "Entre em Contato" e, posteriormente, abra outro link "SAC", contrariando o disposto no art. 7° do Decreto Federal n° 6.523/2008 c/c art. 6°, III da Lei n° 8.078/90;

2. Não informa de forma clara e objetiva em sua página eletrônica o número de telefone para o Serviço de Atendimento ao consumidor portador de deficiência auditiva ou de fala, contrariando o disposto no art. 7° do Decreto Federal n° 6.523/2008 c/c art. 6°, III da Lei n° 8.078/90;

3. Durante o atendimento, após teclada a opção falar com atendente, ultrapassou o tempo de espera para entrar em contato direto com o atendente que foi de 03 minutos 21 segundos e 37 milésimos de segundo, contrariando o disposto no art. 20, § 2° da Lei n° 8.078/90 c/c art. 4°, § 4° do Decreto Federal n° 6.523/2008.

Em decisão proferida em 08/08/2012, a Apelante fora multada em R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais) por infringir o Decreto Federal n° 6.523/2008 (arts. 4o, §4o e 7o) e a Lei n° 8.078/90 (arts. 6°, III e 20, § 2o).

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

Registre-se que o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a imposição da penalidade de multa aos agentes que infringirem as normas de proteção ao consumidor. Não obstante, o ordenamento jurídico vigente não autoriza a aplicação da pena de multa sem qualquer critério. Além da observância dos atos normativos aplicáveis ao caso, deve o agente observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a não aplicar uma multa irrisória e, portanto, inservível aos fins a que se destina, ou, por outro lado, arbitrar uma multa extremante elevada, capaz de ensejar injustificável gravame ao infrator, em evidente caráter de confisco.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não. Nesse sentido:

(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. (...)

(STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

(...) Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. (...)

(STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017) - com negrito no original.

Em outras palavras, a conclusão do processo administrativo e a fixação da penalidade cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

Na espécie, o apelante não nega ter praticado as infrações consumeristas, limitando-se a dispor que a multa é desproporcional, desarrazoado e confiscatório.

Todavia, a sanção foi estabelecida em processo administrativo, em relação ao qual o apelante sequer alega qualquer irregularidade ou vício. E, embora sustente ofensa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, não indica o motivo pelo qual a multa aplicada não teria atendido aos requisitos legais para sua fixação.

Na espécie, a multa administrativa foi arbitrada com obediência do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração e da condição econômica do fornecedor (apurado por estimativa pelo órgão, ante a ausência de juntada pela apelante do Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE), de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Ademais, cumpre asseverar que o apelante, em momento algum, demonstrou que a aplicação da multa teve relevante impacto negativo no exercício de suas atividades, inclusive com reflexos na sua estrutura, diminuição de postos de trabalho ou mesmo que tenha contribuído para uma situação de crise econômico-financeira da sociedade empresária, até porque se está diante de sólida Instituição Financeira, sendo que a fixação da penalidade em patamar inferior ao estabelecido pode despojar a multa de sua finalidade precípua, qual seja, a de reprimir a conduta do infrator e desestimular a prática de novas infrações.

Isso posto, inexiste qualquer razão - de ordem prática ou jurídica - a respaldar a minoração da multa, não havendo de se falar,
in casu
, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, verificando-se tão só o inconformismo do apelante com sua condenação em sede administrativa e levando-se em consideração que a definição do valor da penalidade é ato discricionário da Administração, cuja deliberação é impassível de análise pelo Poder Judiciário, se não demonstrada qualquer irregularidade, descabido cogitar a desproporcionalidade do valor orginalmente imposto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido.

(N.U 1000742-53.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021